Tribunal: STF
Processo: Rcl 94326
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Concresul Britagem Ltda. em face de decisão que negou seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de esgotamento das instâncias de origem e ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente apontado como paradigma.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese, que “Exigir o trânsito integral de todos os recursos internos do TST, mesmo diante de manifesta resistência à aplicação de precedente vinculante desta Suprema Corte, converteria a reclamação constitucional em instrumento meramente residual, esvaziando sua função constitucional de preservação da autoridade das decisões do STF.” (eDOC 18, p. 3).
Defende, ainda, a existência de contradição na decisão embargada, pois “O item 2 da tese vinculante é literal ao admitir o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT), desde que observado o procedimento previsto no artigo 855-A da CLT e nos artigos 133 a 137 do CPC” (eDOC 18, p. 4).
Nesse sentido, pontua que “Ao ignorar que o item 2 da tese do Tema 1.232 exige a observância do rito do artigo 855-A da CLT para esses casos, a decisão monocrática acaba por restringir o alcance conferido pelo julgamento colegiado ao Tema 1.232. A aderência estrita é evidente, pois a controvérsia não é sobre a existência da sucessão em si, mas sobre a nulidade do ato de inclusão patrimonial sem a garantia do contraditório prévio por meio do incidente processual obrigatório” (eDOC 18,p. 4).
Ao final requer o acolhimento do recurso, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar a decisão embargada e julgar procedente a reclamação constitucional e cassar o acórdão recorrido.
Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 14 (ID ed2a7e6f), julgo prejudicados os embargos de declaração e passo a reanalisar o mérito da reclamação. 
 Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Concresul Britagem Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020715-56.2018.5.04.0241.
Em suas razões, a parte reclamante sustenta que não participou da fase de conhecimento, tendo sido incluída no polo passivo da demanda apenas na fase de execução. Alega, ainda, que a execução trabalhista encontra-se em curso, com atos de constrição patrimonial contra a Reclamante, sem a observância do procedimento jurídico específico aplicável à espécie.
Por esse motivo, aduz a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), Rel. Min. Dias Toffoli.
Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado, bem como de todos os atos constritivos e expropriatórios direcionados à reclamante. No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, no ponto em que afastou a aplicação do Tema 1.232-RG, bem como para que seja declarada a nulidade da inclusão da CONCRESUL BRITAGEM LTDA. no polo passivo da execução trabalhista em questão.
Pois bem.
A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”. 

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da  teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.
No caso dos autos, embora não se verifique o esgotamento das instâncias ordinárias, entendo presente situação excepcionalíssima apta a justificar o conhecimento da presente reclamação. 
Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal tem flexibilizado o requisito do esgotamento prévio das vias ordinárias em hipóteses em que, por exemplo, está demonstrada a absoluta urgência, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda quando a controvérsia versa sobre ato manifestamente ilegal ou teratológico. O próprio escopo da reclamação constitucional – garantir a autoridade das decisões do STF ou preservar a competência da Corte – recomenda, em situações excepcionais, o seu processamento imediato, notadamente para prevenir a consolidação de situações potencialmente irreversíveis.
Nesse sentido, admitir o trâmite da reclamação, nas circunstâncias descritas, revela-se medida necessária para evitar que o pleito da reclamante seja esvaziado pela demora processual, especialmente diante de atos que impliquem restrição imediata e significativa ao seu patrimônio.
No ponto, reforço que, caso não se admitissem exceções quanto a esse requisito, situações graves e urgentes poderiam ser negligenciadas pelo Poder Judiciário, resultando no perecimento do direito pleiteado enquanto se busca o exaurimento das instâncias de origem. 
Ultrapassada essa questão, passo a análise do mérito.
Conforme relatado, a empresa reclamante sustenta ofensa ao decidido no julgamento do RE-RG 1.387.795 (Tema 1.232), paradigma da repercussão geral, diante de sua inclusão em processo executório nº 0201200-19.2005.5.02.0029, sem que tenha participado da fase de conhecimento.
No ponto, cumpre ressaltar que o Plenário desta Corte, ao julgar o mérito do referido paradigma, fixou a seguinte tese:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”.

Como se observa, ficou estabelecido que o cumprimento da sentença trabalhista somente pode ser direcionado contra empresas que tenham participado da fase de conhecimento, sendo obrigatório ao reclamante indicar, já na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis, inclusive nos casos de grupo econômico, mediante a demonstração dos requisitos legais.
Excepcionalmente, admite-se o redirecionamento da execução a terceiros que não tenham integrado o processo, nas hipóteses de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica, desde que observado o procedimento previsto para o “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”, no termos do art. 855-A da CLT e dos arts. 133 a 137 do CPC. 
Ressalta-se, ainda, que Esta Corte decidiu que o referido entendimento aplica-se mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvados os créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.
No caso, extrai-se dos documentos acostados aos autos que o autor da reclamação trabalhista ajuizou ação pretendendo ter seu crédito trabalhista adimplido pela empresa Geyer Fundações Especiais Ltda., sua empregadora, sendo o pedido julgado procedente pelo Juízo de Primeiro Grau (eDOC. 4).
Na execução do título judicial, o autor da ação trabalhista pleitou a inclusão da empresa Concresul Britagem Ltda., ora reclamante, no polo passivo da execução, tendo o Juízo exequente reconhecido a existência de sucessão empresarial (eDOC. 10).
Interposto Agravo de Petição pela parte ora reclamante, fora desprovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, mantendo-se o reconhecimento de sucessão empresarial nos seguintes termos:

“AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA. SUCESSÃO TRABALHISTA CONFIGURADA. A sucessão trabalhista está fundamentada em condições objetivas de continuidade dos serviços e do estabelecimento (unidade econômico-produtiva) e na identidade de objetivos e meios, ainda que não haja vínculo entre o titular precedente e o sucessor. Tal entendimento não é amparado apenas pela legislação trabalhista, mas também pela legislação própria do direito empresarial (art. 227 da Lei 6.404/1976 e art. 1.146 do CC. Agravo desprovido” (eDOC. 11, p. 8).

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual se alega afronta ao que decidido por Esta Suprema Corte no julgamento do Tema 1232 da repercussão geral.
Com efeito, verifica-se que a reclamante restou incluída no polo passivo da ação trabalhista já na fase de execução, sem que tenha participado da fase de conhecimento ou que tenha ocorrido a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em afronta ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232-RG.
Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 14 (ID ed2a7e6f) e julgo procedente o pedido para cassar a decisão que incluiu a reclamante no polo passivo da demanda, sem sua participação na fase de conhecimento, no âmbito do Processo nº 0020715-56.2018.5.04.0241, com a consequente desconstituição de eventuais efeitos patrimoniais dela decorrentes, determinando a prolação de nova decisão, em observância ao entendimento firmado por esta Corte no Tema 1.232 da repercussão geral, nos termos acima expostos. Prejudicados os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente